Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733625-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ALEXANDRINA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto por MARIA ALEXANDRINA DE JESUS MOURA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 134235984 – autos originários): “I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por MARIA ALEXANDRINA DE JESUS, por meio do qual pleiteia o recebimento da importância R$ 8.302,82, referente ao valor indevidamente descontado pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de abril de 1992 a maio de 1999, conforme planilha de ID 124660259. Destaca que no ano 1993 o Sindicato do Empregados em Estabelecimentos de Saúde do DF - SINDSAÚDE/DF ajuizou a ação judicial n. 15106/93 objetivando a desconstituição da cobrança da alíquota previdenciária aplicada de forma indevida nos contracheques dos servidores o Governo do Distrito Federal de 1993 a 1999. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 131118250. Aduz que a pretensão da requerente encontra-se fulminada pela prescrição, pois decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o presente pedido executivo, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 150 do STF que dispõe que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Ressalta que o aresto transitou em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução do sindicato autor. Afirma que interpôs recurso especial insistindo na tese de prescrição e que o fato de ainda não ter transitado em julgado alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado em 2010, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolados apenas em 2022. Insisti que o ajuizamento da execução coletiva não interrompe o prazo para o ajuizamento da ação individual. No mérito, alega excesso de execução em razão da ausência da limitação temporal e por causa dos critérios de correção monetária adotados pela exequente. Requer o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, do excesso de execução. Em resposta de ID 133457771, a exequente discorda das alegações e requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Prescrição II – O Distrito Federal requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços em Saúde – SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva n. 15.106/93 pretendendo a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. Eis o que restou consignado na sentença de ID 125671965, proferida na ação originária: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 13/04/1998, conforme certidão de ID 22824576 do processo de origem. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo o sindicato requerido a apresentação das fichas financeiras em 29 de abril de 1999 (fls. 178/179 da ação coletiva n. 15.106/93), o que aconteceu somente em março/2007 (fl. 267 da ação coletiva n. 15.106/93). Em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo DISTRITO FEDERAL, somente foi possível ao Sindicato dar início à execução coletiva em 2010, conforme decisão de ID 85778984, proferida nos Embargos à Execução n. 2010.01.1.197963-4 (PJe n. 0063796-44.2010.8.07.0001), que, inclusive, afastou a prescrição. O SINDSAÚDE ingressou com a execução coletiva (PJE n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que ainda está em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” Consoante entendimento deste Tribunal o ajuizamento da execução da sentença pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que recomeça a contagem apenas após o último ato da execução coletiva. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFASTADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Precedentes dessa Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-DF, Acórdão 1369149, 07035292820218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2021, publicado no DJE: 20.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva de sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. (...). 8. Apelo provido”. (TJ-DF, Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ainda, no mesmo sentido é o entendimento do e. STJ: “(...) IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. (...) VI. Agravo interno improvido.” (ATJ, AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 01/03/2021, DJe 08/03/2021). Assim, como a execução coletiva proposta pelo Sindicato ainda encontra-se em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública não há que falar em prescrição da pretensão individual executiva porquanto ainda não transitou em julgado e, consequentemente, não decorreu o prazo de dois anos e meio a partir do ato interruptivo. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Mérito III – O DISTRITO FEDERAL alega excesso de execução em razão da ausência da limitação temporal e dos critérios de correção monetária adotados nos cálculos iniciais. Tem razão em parte. A sentença coletiva acima transcrita destacou que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Na fase recursal, o v. acórdão n. 101.859, da 2a Turma Cível, negou provimento ao apelo e ressaltou que, no mérito, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal não questionou o direito dos apelados. Nota-se que em momento algum a entrada em vigor da Lei n. 8.688/93 ou da MP 560/94, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/04/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo; vez que a oportunidade para tanto já restou superada. Ainda, a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do CPC não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. Corrobora a isso a sentença de ID 87530058, proferida nos autos dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, que consignou que os cálculos que instruem o título Judicial não devem observar a limitação temporal no que tange à vigência da Lei n. 8.688/1993 ou da Medida Provisória n. 560/1994. Quanto a atualização dos valores, a planilha inserta na petição de ID 125671956 (fl. 21) demonstra que a parte exequente utilizou o índice INPC para correção monetária dos valores, com a incidência de 0,5% e 1% ao mês de juros de mora, contudo, os valores devem ser corrigidos pela Taxa Selic, vez que se trata de diferença tributária. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, aplicou a Taxa Selic considerando o valor histórico (R$ 3.893,49) utilizado pela exequente, conforme planilha de ID 131118251. Assim, como os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL em ID 131118251 contemplou integralmente os critérios definidos para apuração do valor da execução, fixo o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para, reconhecendo o excesso, fixar o valor R$ 5.526,87 (cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 5.024,16 o valor principal e R$ 502,41 os honorários sucumbenciais da fase executiva fixados na decisão de ID 126281258, conforme planilha de ID 131118251. Em razão da sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada na presente impugnação que, no caso, corresponderá à diferença entre a quantia inicialmente pleiteada e o valor definido nesta decisão, em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Observe-se, porém, o art. 98, § 3o, CPC. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. V - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se." Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs o presente recurso. Em suas razões, após breve relato dos fatos, sustenta a prescrição da pretensão da parte exequente/agravada, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que o SINDSAÚDE ajuizou Ação Coletiva contra o Distrito Federal, com o trânsito em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que somente em agosto de 2010 o substituto processual requereu a execução coletiva da sentença (autos no 000805-28.1993.8.07.001). Afirma que opôs Embargos à Execução, alegando, dentre várias matérias, a prescrição. No entanto, os embargos foram rejeitados, com a confirmação da rejeição pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Preconiza que interpôs Recurso Especial, com a finalidade de debater a tese da prescrição, encontrando-se pendente de julgamento. Afirma que “(...) A par de mencionado aresto não ter transitado em julgado, certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato em 2010, que restou embargado pelo Distrito Federal, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolados a- penas em 2021, como o presente, mais de 21 (vinte e um anos) anos após o trânsito em julgado do título executivo e mais de 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato. (...)”. Sustenta que “(...) nos embargos à execução ajuizados em face da execução proposta pelo Sindicato se discute se houve eventual demora na apresentação das fichas financeiras e a repercussão dessa possível demora sobre o lustro prescricional. Aqui é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras esta- vam disponíveis para a realização dos cálculos, os autores tinham a sua inteira dis- posição todos os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte. (...)”. Colaciona jurisprudências. Defende que “(...) a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado (...)”. Assevera que o artigo 9o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal dispõem que interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade a partir do ato interruptivo, que é a citação válida e não o trânsito em julgado da execução coletiva. Expõe que os julgados do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca do tema da prescrição encontram-se em dissonância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.121/138/RS e nos Embargos de Divergência. A seguir, sustenta a existência de excesso de execução. Aduz que “(...) o título judicial transitado em julgado não reconheceu que o direito à alíquota de 6% ad eternum, mas reconheceu que não era possível a cobrança de alíquota superior com fundamento no art. 9o da Lei no diploma legal cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF.” Aponta que “(...) Reconhecer a limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos exatos termos do art. 505, I do CPC/2015, que exclui do âmbito da coisa julgada as questões relativas às relações jurídicas continuativas quando sobrevier modificação de direito. (...)”. Argumenta que as majorações da contribuição previdenciária determinada pelas legislações posteriores são consideradas legítimas. Colaciona jurisprudências. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, cassando a decisão atacada e reconhecendo a prescrição da pretensão da parte exequente, ou, subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução em razão da limitação temporal dos efeitos da sentença exequenda. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Conforme estipula o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que da imediata produção dos efeitos da decisão agravada haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo. Em relação à prescrição, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Assim dispõem: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.” Ademais, o artigo 9o do mesmo diploma normativo prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato processual. In verbis: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Ainda, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos (Tema no 877), “(...) o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90. (...)”. Lado outro, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para a execução individual, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção, qual seja, a data do trânsito em julgado da execução coletiva. Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF.1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual.3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016.) “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n° 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018.) No presente caso, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE ajuizou Ação Coletiva em desfavor do Distrito Federal, com o trânsito em julgado em 13/04/1998. Verifica-se que em agosto de 2010 o Sindicato formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. No entanto, não houve o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletiva, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ajuizado pelo Distrito Federal. Logo, não voltou a correr o prazo pela metade. Ademais, mesmo considerando que a interrupção da prescrição do Cumprimento Coletivo não se aplica ao Cumprimento Individual, a demanda de origem decorre de decisão proferida no Cumprimento Coletivo de Sentença que determinou o desmembramento dos cumprimentos individuais, a fim de evitar o tumulto processual e conferir celeridade no andamento dos pagamentos individuais, não havendo, antes disso, razões para que o substituído deflagrasse individualmente a execução. A propósito, já decidiu a presente Corte de Justiça em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1392440, 07228146120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Se pretendia a parte agravada a reforma de parte da decisão recorrida, deveria ter interposto o recurso adequado para o intento, não sendo as contrarrazões a via adequada para questionar ponto da decisão sobre o qual almeja reforma. 2. A teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Ato contínuo, de acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 3. No caso de interrupção da prescrição, consoante o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, "A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo." 4. Na hipótese, o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva passa a correr pela metade, na hipótese, a partir da decisão proferida na ação coletiva, em 10/05/2019, que determinou que os substitutos ingressassem com cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo a parte agravada ajuizado o cumprimento de sentença em 14/10/2020, não há que se falar em prescrição. 5. Levando em conta a inexistência de efeito suspensivo, considerando ainda que a suposta questão prejudicial já foi decidida em duas instâncias e que, acaso o mencionado recurso especial retido, interposto pelo Distrito Federal, seja julgado provido, existem outros meios processuais para desconstituição dos julgados, não havendo razão para, neste momento processual, se proceder à suspensão dos cumprimentos de sentença coletiva. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1391217, 07155144820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se verifica a hipótese da ocorrência de prescrição no caso em análise, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso neste particular. Contudo, em relação ao alegado excesso de execução, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se observa do título judicial exequendo (ID n° 125671967 - autos originários), foi determinada a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária decorrente da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Entretanto, o referido julgamento não implica no congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, pois a declaração de inconstitucionalidade alcançou apenas o art. 9o da Lei 8.162/91. Assim, não há óbice à majoração da alíquota por meio de leis posteriores, como foi o caso da Lei n.o 8.688/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes em casos semelhantes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRECLUSÃO. IMUTABILIDADE DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE CÁLCULOS. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O TEMA. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 905 - RECURSO REPETITIVO. INPC/IBGE. TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA. (...) 5 - A condenação do Ente Distrital, na demanda de origem, teve como fundamento a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei no 8.162/91, declarado inconstitucional pelo col. Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI no 790. Ocorre que, posteriormente, foram editadas a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 540/94, as quais, em síntese, majoraram a alíquota de contribuição previdenciária para o servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. 6 - Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicabilidade da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94 no âmbito do Distrito Federal, bem como o fato de que a sentença coletiva prolatada no Feito no 15106/93 não impede a aplicação de novas alíquotas com base em legislação superveniente, uma vez que se limitou a determinar a restituição de valores descontados com fulcro apenas no art. 9o, da Lei no 8.162/91, tem-se que o título judicial exequendo abrange apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data de início da vigência da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94. 7 - Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo. Além do mais, o título judicial exequendo não tratou sobre a posterior majoração da alíquota prevista na Lei no 8.688/93 e na Medida Provisória no 540/94. (...) Prejudicial de mérito rejeitada. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1385152, 07116240420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. DECOTE DEVIDO. (...) 4. A jurisprudência da Turma reconhece que a r. sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei no 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão e determinar o decote do excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal.” (Acórdão 1372820, 07124961920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVIVO COLETIVO. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. INDEVIDA SOBREPOSIÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO SOBRE A QUESTÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (artigos 503 e 505, I, do CPC/15). 6. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído à Exequente/Agravada é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1372703, 07189951920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito em relação a este ponto em particular. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de expedição de ofícios requisitórios em valor superior ao efetivamente devido. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora